Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÕES. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E MULTA CONTRATUAL DE 2% SOBRE O PRINCIPAL DA DÍVIDA. LEGALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA (FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS) E DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO PROVIDO.
1. A não quitação das mensalidades e coparticipações relativas ao contrato de plano de saúde enseja a condenação do beneficiário ao pagamento do débito principal mais os seus respectivos consectários (correção monetária, juros de mora e multa contratual).
2. Havendo expressa previsão contratual acerca da incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o principal da dívida, deve-se aplicar esses parâmetros estabelecidos livremente entre os contratantes, em observância ao princípio da pacta sunt servanda (força obrigatória dos contratos) e da autonomia da vontade.
3. Recurso provido. Sentença reformada.